Tribunal: STF
Processo: HC 216040
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Igor Silva Galvão, contra decisão da Sexta Turma do STJ nos autos do RHC nº 159.200/GO.



    Colho da decisão impugnada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento do recorrente quando o feito encontra-se em seu curso regular. O agravante encontra-se preso e foi pronunciado em 17/6/2019, sendo destacado pelas instâncias de origem que a defesa contribuiu para a morosidade do feito ao discordar com o desmembramento do processo, apresentando diversos pleitos para averiguação de nulidades.



    2. Trata-se de processo com três réus, dois presos em diferentes Estados da Federação, circunstâncias que dificultam o encerramento da instrução, a qual encontra-se em estágio avançado de tramitação.



    3. Agravo regimental improvido”. (eDOC 4)



    Nas razões da inicial, a impetrante reitera a alegação de excesso de prazo e requer a expedição de alvará de soltura com ou sem medidas cautelares diversas.



    Solicitadas, foram prestadas informações pelo TJMA. (eDOC 20)



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, o impetrante pretende que o paciente seja posto em liberdade, em suma, ao argumento de que “além do excesso de prazo creditado à Administração (...), verifica-se a superação do motivo (isto é, a falta de atualidade do perigo) que ensejou a outorga da medida extrema, porquanto não mais subsiste qualquer receio de fuga, vez que o paciente dispõe de endereço residencial onde poderá não apenas ser intimado, mas também cumprir eventual controle por cautelar mais adequada a sua condição, que não seja a custódia preventiva”. (eDOC 1, p. 2)



    Destaco, assim decidiu o STJ:



    “Registra-se que a inicial acusatória foi recebida no dia 17/5/2016. Citado por edital, diante das infrutíferas tentativas de ser encontrado, decretando-se sua prisão preventiva em 4/8/2016, bem como a suspensão do processo e do prazo prescricional. O paciente foi citado em outro Estado da Federação onde se encontrava recolhido, em 24/3/2018, e, prosseguindo a instrução, o recorrente foi pronunciado em 17/06/2019. 



    O feito foi desmembrado e remembrado. Foram solicitados recambiamentos do insurgente para participar da Sessão do Tribunal do Júri marcada em mais de uma oportunidade, contudo, as sessões não foram realizadas em razão do não recambiamento por parte do Estado em que custodiado, ato devidamente pleiteado pelo Juízo, bem como diante de insurgências defensivas acerca de nulidades levantadas nos autos e, inclusive do "não comparecimento de corréu à sessão de julgamento"(fl. 106). 



    O Tribunal de origem destacou a contribuição defensiva na mora do feito, eis que discordou do desmembramento do processo, apresenta pleitos para averiguação de nulidades, trata-se de processo com três réus, dois presos em diferentes Estados da Federação, circunstâncias que dificultam a finalização do feito. Assim, ainda que se observe certa delonga, não há se cogitar na caracterização de excesso de prazo, eis que verifica-se as inúmeras intercorrências, estando os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento”. (eDOC 4, p. 96) 



    Colho, ainda, o enunciado pelo Tribunal de origem:



    “O acusado denunciado nos termos do Art. 121, §2º, inciso I e IV do Código Penal, pelo homicídio (em tese) de Evandro Nascimento de Amorim, fato ocorrido no dia 29 de novembro de 2015, por volta das 20:30 horas, na Avenida Santa Catarina, Qd. 118, Lt. 22, Jardim Guanabara, nesta Capital. 



    Recebida a denúncia em 17 de maio de 2016 (fls. 140/143 – mov. 03 – arquivo 01), oportunidade em que fora fixado ao requerente medidas cautelares diversas da prisão, tais como o comparecimento mensal em juízo e o uso de tornozeleira eletrônica. 



    Considerando que o denunciado não cumpriu com as medidas cautelares impostas, fora decretada a prisão preventiva, bem como a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (mov. 03, arq. 01, fls. 249/251). 



    Em 02 de fevereiro de 2018, chegou ao conhecimento desta Serventia que Igor Silva Galvão estava preso em São Luiz do Maranhão – MA no presídio de Pedrinhas (fl. 215 – mov. 03 – arquivo 02). O acusado encontra-se preso desde então. 



    Igor Silva Galvão foi pronunciado em 17 de junho de 2019, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (mov. 3, pdf 3, p. 200/222). Na oportunidade, foi mantida sua prisão preventiva. 



    Notadamente ao requerimento de revogação da prisão preventiva ora formulado, abriu-se vista dos autos ao Ministério Público, que opinou pelo indeferimento do pleito (mov. 117). 



    Em suma, o relatório. Decido. 



    Como já explicitado em decisões anteriores, os elementos coligidos aos autos, ao menos até o presente momento, transmitem a este julgador sinais de grau e monta suficientes para a conclusão de que a prisão preventiva de Igor Silva Galvão deve ser mantida. Sobretudo, considerando-se que o acusado possui condenação por outro crime grave, estando inclusive em cumprimento de pena, e, pelo histórico de descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, além da grande dificuldade para encontrar o referido denunciado, como evidenciado nos autos. 



    Quanto a alegação de excesso de prazo, calha salientar que embora a Sessão de Julgamento tenha sido adiada por 03 (três) vezes, tais adiamentos se deram em razão da negativa de recambiamento de Igor Silva Galvão, apesar de devidamente requisitado por este Juízo. 



    Por fim, para a continuação processual, os autos encontram-se aguardando a inclusão em pauta para Sessão de Julgamento, oportunidade em que o decreto prisional poderá ser novamente analisado”. 



    (sítio eletrônico do TJGO)



    Conforme se vê, colhe-se dos autos que a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva e do descumprimento das medidas anteriormente impostas.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Não faz sentido aplicar cautelar diversa da prisão quando o paciente já demonstrou que não está disposto a cumpri-la, ante o descumprimento de anterior aplicada, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Réu que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Ausente ilegalidade no decreto prisional. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 193.848, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    Ademais, a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.



    No que concerne à alegação de excesso de prazo apontado pela defesa, também não verifico possibilidade de acolhimento. 



    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 



    Por outro lado, não se pode imaginar processo penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 



    Ressalto ainda que, de acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem, o paciente fora recambiado em 12/10/2021 e os autos da AP já se encontram conclusos para decisão desde 22/07/2022.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. Todavia, determino envio de ofício ao Juízo da 4ª Vara de Crimes Dolosos Contra a Vida de Goiânia/GO, recomendando celeridade no julgamento da Ação Penal 0271531-09.2017.8.09.0175.



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente